Tribunal: TJES
Processo: 5000262-35.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-35.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MAURO DE SOUZA SILVA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada contra Mauro de Souza Silva. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente o contrato do cartão de crédito, resultando na improcedência da demanda. A autora, ora apelante, sustenta que as faturas e outros documentos juntados aos autos comprovam a existência do vínculo contratual e do débito em questão, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica que embasa a cobrança; e (ii) estabelecer se a revelia do réu pode resultar na procedência do pedido diante da insuficiência documental apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora, apenas gerando presunção relativa, a qual pode ser afastada pela análise das provas nos autos, conforme estabelece o art. 345 do CPC.

4. Para a propositura válida da Ação de Cobrança, é necessária a apresentação de documentos indispensáveis que comprovem a relação jurídica entre as partes, em especial o contrato de adesão ao cartão de crédito, o que não foi providenciado pela autora.

5. As faturas e extratos apresentados, por serem documentos unilaterais, não são suficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual entre as partes e o montante do débito cobrado, não cumprindo, assim, o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

6. Em relação à relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 6º, III, exige a apresentação de informações claras e suficientes sobre a contratação, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, podendo ser afastada mediante análise das provas existentes nos autos.

2. A ausência de contrato de adesão ou documento equivalente impede a comprovação da relação jurídica necessária para embasar a Ação de Cobrança de dívida de cartão de crédito, mesmo em caso de revelia do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 320; 345; 485, I; 487, I; 321, p. único; 4º; 355, II; 85, § 2º e § 11; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.110.702/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2018, DJe 09.03.2018.

TJ-ES, Apelação Cível 5003080-72.2022.8.08.0047, rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.02.2024.

TJ-ES, Apelação Cível 5001794-85.2022.8.08.0006, rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

TJ-ES, Apelação Cível 5005111-28.2021.8.08.0006, rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de
MAURO DE SOUZA SILVA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de
MAURO DE SOUZA SILVA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, p. único, ambos do Código de Processo Civil, pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
, em liquidação extrajudicial, ajuizou a presente Ação de Cobrança aduzindo que as partes firmaram contrato de cartão de crédito, identificado pelo número 8534170044962859, por meio do qual foi disponibilizado crédito em favor do réu, Mauro de Souza Silva.

Aduz que o pagamento deveria ser efetuado até o dia 25 de cada mês, porém, o réu deixou de quitar as faturas a partir de 25/07/2017, o que resultou na aplicação de juros rotativos e encargos de mora. A última fatura inadimplida refere-se à data de 25/06/2018, totalizando um débito de R$ 5.128,55, o qual, atualizado até a data do ajuizamento da ação, perfaz o montante de R$ 7.467,17.

Ao analisar a peça vestibular, o Juízo de piso, por meio de despacho lançado no ID nº 10503402, deferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a citação do requerido.

Ocorreu a citação do demandado, segundo Certidão de ID 10503405, porém, ele permaneceu inerte, sem apresentar Contestação (ID 10503408).

Conforme Certidão de ID 10503409, o autor foi intimado para dizer se possuía outras provas a serem produzidas, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte autora, então, peticionou no ID 10503410, juntando faturas de cartão de crédito, em nome do requerido
MAURO DE SOUZA SILVA
, referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Em seguida, sobreveio Sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação com resolução do mérito, pela improcedência da demanda, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face de MAURO DE SOUZA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em síntese, sustentou a parte autora que, o réu aderiu cartão de crédito administrativo, sob o nº8534170044962859, com vencimento de fatura para o dia 25 de cada mês.

Entretanto, aduziu que o requerido deixou de cumprir com sua obrigação de pagamento integral da fatura, a partir de 25/07/2017, levando à incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Ato contínuo, após 25/06/2018, o referido cartão foi bloqueado e a dívida perfaz a monta atualizada de R$7.467,17 (sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), que é motivo de cobrança nesta demanda.

Petição inicial e documentos nos Id’s 14160744 e seguintes.

Despacho em Id 16253886 que deferiu a assistência judiciária gratuita à parte autora.

Certidão de citação e intimação do réu, em Id 23669778.

Certidão de transcurso de prazo para apresentação da contestação, em Id 26804734.

Faturas acostadas pela parte autora nos Id’s 27024029 e seguintes.

É o relatório. DECIDO.

Prefacialmente, aplico à espécie o disposto no art. 4º do CPC, segundo o qual “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”, de sorte que, sendo o requerido revel, o feito comporta julgamento antecipado conforme autoriza o art. 355, II do CPC.

Destaco que, embora não exista prova de relação jurídica entre entre as partes, o requerido e a requerente se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme art. 2º e art. 3º do CDC.

De acordo com o relatado pela requerente, o requerido aderiu, em 08/03/2016, cartão de crédito administrativo, sob o nº8534170044962859, todavia, deixou de pagar as respectivas faturas mensais, a partir de 25/07/2017.

Consultando o caderno processual, verifico que consta nos Id’s 14161042, 27024032, 27024036 e 27024039, demonstrativos de uso de cartão com correspondentes documentos de cobrança.

Todavia, a requerente não juntou com a inicial o contrato do cartão de crédito cujo uso atribui ao requerido, deixando, com isso, de demonstrar a relação jurídica que a autorize a cobrança pelo alegado uso de seus produtos.

Ocorre que essa prova está preclusa, já que seria prova documental velha.

Com isso, concluo que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito (art. 373, I do CPC), imperativo de seu interesse. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

1. A análise dos elementos trazidos aos autos não permite reconhecer a existência de qualquer vício nos serviços prestados pela ré. A falta da demonstração do fato constitutivo do direito do autor leva necessariamente ao reconhecimento da improcedência do pedido, pois desatendido o ônus probatório que sobre ele recaía.

2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial

(TJ-SP - AC: 10045396220218260161 SP 1004539-62.2021.8.26.0161, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 25/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022) (destaquei)

Ressalto que, mesmo que se configure a revelia do requerido, isso por si só não exime a requerente da prova de suas alegações, sendo certo que tendo alegado a existência de relação jurídica, lhe incumbia fazer a prova.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA NÃO IMPORTA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS. ANÁLISE DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ART. 1.013 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento.

2. O Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, ora agravante, devido a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. [...]

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1110702 SP 2017/0127505-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018) (destaquei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno a requerente no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigência em razão da concessão da justiça gratuita (Id 16253886).

Com o trânsito em julgado, inexistindo pendências e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Como visto, na sentença, o juiz concluiu que a autora não conseguiu demonstrar a relação jurídica necessária para fundamentar a cobrança. O magistrado destacou que, embora o réu tenha sido revel, isso não exime a autora de apresentar prova suficiente de suas alegações, como o contrato de adesão ao cartão de crédito, que não foi juntado aos autos.

Irresignada, a Instituição Financeira recorrente aduz, em síntese, que apresentou faturas e outros documentos que comprovam tanto a existência da relação contratual de cartão de crédito quanto o débito do réu. Sustenta que essas provas são suficientes para demonstrar a inadimplência e justificar a cobrança.

Segundo a apelante, a sentença ignorou os documentos apresentados, que comprovam a utilização e o não pagamento das faturas do cartão de crédito, contratadas em 2016, com inadimplência iniciada em 25/07/2017.

Pois bem. Entendo
não merecer acolhida a pretensão da recorrente.

De fato, para o recebimento da petição inicial na ação de cobrança, além dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processual, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.

Assim, pode-se entender que a exordial instruída com

as informações alusivas à contratação, como comprovante de cadastro do cartão e faturas detalhadas dos anos em que o cartão foi utilizado, é suficiente para a propositura da Ação de Cobrança ainda que, eventualmente, ela possa ser julgada improcedente após o trâmite processual.

Cito julgado da Corte nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito. 3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4) No caso dos autos, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-ES, Apelação Cível 5003080-72.2022.8.08.0047, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2024)

Situação diversa, porém, refere-se ao julgamento do processo, após a sua devida instrução, o que requer provas convincentes para a procedência da demanda, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No presente caso, embora o réu tenha sido regularmente citado e não tenha apresentado defesa, configurando-se a revelia, tal circunstância não resulta automaticamente na presunção de veracidade absoluta das alegações da parte autora. Conforme disposto no artigo 345 do Código de Processo Civil, a revelia gera presunção relativa, admitindo prova em contrário, sobretudo quando o conjunto probatório inicial é insuficiente para a constituição do crédito alegado.

Conforme a jurisprudência dos Tribunais, “[...]
a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento.
[...]” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.110.702/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018.)

Em particular, a relação de consumo exige que o fornecedor, ao pleitear judicialmente o pagamento de uma dívida, apresente evidências robustas de sua existência e do vínculo contratual que a fundamenta, uma vez que é ele quem detém os meios para produzir tal prova de forma mais eficaz e completa.

Como sabido, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 6º, III, garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Ainda que as faturas possam indicar a utilização de um serviço de crédito, a ausência do contrato subjacente impõe limitações ao convencimento do juiz sobre os termos do negócio jurídico, incluindo limites de crédito, taxas aplicáveis e condições gerais do cartão de crédito. Sem a apresentação do contrato, não há como verificar a legitimidade e validade dos valores cobrados, comprometendo, assim, a possibilidade de reconhecer a procedência do pedido.

Confiram-se precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - EFEITOS DA REVELIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, a despeito da revelia da parte contrária, cujos efeitos, diga-se de passagem “[....] são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).[...](AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021), mesmo assim a apelante foi intimada para especificar as provas que desejava produzir, porém pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 2 - Sendo assim, a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito cobrado. 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida
. Vitória, 30 de julho de 2024. RELATORA DESIGNADA

(TJ-ES, Apelação Cível 5001794-85.2022.8.08.0006, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Aug/2024)

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. PROVA UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA ÚNICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Na origem, foi ajuizada ação de cobrança de valores referentes a cartão de crédito e deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito no valor de R$ 12.242,54 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos). 2. O apelante juntou aos autos tão somente a ficha do cliente e três faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de uma única compra em loja de móveis, em 10 (dez) parcelas de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Deixou de juntar, entretanto, o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito. 3. Tendo em vista que o apelado foi citado por edital, decretada a revelia do réu e julgado antecipadamente o feito, não houve a contestação do único débito descrito na fatura de cartão de crédito, não sendo possível aplicar a pena de confissão para efeito de reconhecer a existência do contrato firmado pelas partes.
4. Neste caso, a documentação que comprova a contratação seria imprescindível para efeito de constatar o débito do apelado, não bastando a juntada das faturas, produzidas de forma unilateral. Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação, como o recebimento da fatura ou a quitação de ao menos uma das faturas. 5. Mantém-se a sentença de primeiro grau, uma vez que inexistiu nos autos a comprovação do contrato firmado pelas partes. 6. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5005111-28.2021.8.08.0006, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/May/2024)

Portanto, diante da insuficiência probatória quanto ao contrato originário e da ausência de outras provas requeridas, a sentença de improcedência encontra respaldo legal, assegurando o equilíbrio na relação processual e a proteção efetiva dos direitos do consumidor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar